Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714431-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento em face de decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação reivindicatória – que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ora agravante a restituir à ora agravada a gleba de terra objeto da demanda –, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O pedido liminar do recurso, indeferido pela decisão de ID 3226152, era para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, o recorrente pleiteia o reconhecimento do “direito à legitimação da posse e regularização fundiária do imóvel”. Em consulta aos autos originários, verifica-se ter havido o recolhimento do mandado de imissão na posse, conforme requerido pela exequente/agravada, bem como a suspensão convencional do procedimento. À vista dessas circunstâncias e em atenção ao art. 10 do CPC, nos termos do despacho de ID 24447800, oportunizei manifestação das partes acerca da persistência do interesse no julgamento deste recurso, ante a possível perda de objeto em relação ao pedido liminar, e a provável inadequação da via eleita, relativa ao pedido de mérito. O agravante, na petição de ID 24785100, se limitou a “insistir na informação de que até o presente momento não foi formalizado o acordo administrativo”, salientando a impossibilidade de “ser prejudicado por conta de um desenlace ambiental que não acontece nem por desídia deste, nem da parte agravada, mas que não deixa de ser por responsabilidade do ente público, de sorte que prosseguir o julgamento do agravo em tela pode gerar prejuízo irreparável”. Requer, com tais argumentos, a suspensão do feito. Informa, sem embargo, interesse na celebração de acordo. A agravada, por sua vez, na petição de ID 24886578, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência superveniente de interesse quanto ao pleito liminar e o descabimento da pretensão de mérito. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O caso em apreço se amolda às duas primeiras situações legalmente previstas, porquanto prejudicado em relação ao pleito liminar e inadmissível no tange ao pedido de mérito. Explico. Consoante relatado, o agravante requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia de decisão que determinara a imediata imissão da agravada na posse do imóvel objeto da lide. Ocorre, todavia, que o mandado respectivo foi, na origem, recolhido, em virtude de requerimento formulado pela própria agravada. Além disso, o procedimento originário encontra-se suspenso por convenção das partes. Com efeito, inexiste qualquer situação atual apta a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual resta prejudicada a análise do pedido liminar, por ausência superveniente de interesse. Por outro lado, a pretensão veiculada no mérito – reconhecimento do “direito à legitimação da posse e regularização fundiária do imóvel” – é flagrantemente descabida, uma vez que o processo originário, atualmente na fase de cumprimento de sentença, teve seu objeto delimitado à discussão acerca exclusivamente da propriedade (não também da posse) do imóvel. Necessário, nesse diapasão, firmar a inadmissibilidade do agravo, em virtude da inadequação da via eleita pelo recorrente para trazer aos autos o debate que propõe. Ao contrário, ainda, do que alega o agravante, não se vislumbra, relativamente a ele, qualquer prejuízo decorrente desta decisão: é imperativa a observância à coisa julgada; nada impede o acordo extrajudicial entre as partes; na origem, o procedimento já se encontra suspenso, o que reforça a inutilidade da suspensão, nesta instância revisora. Além disso, as decisões judiciais trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, a permitir, se o caso, o manejo de nova insurgência do recorrente em face de eventual situação que, no seu entender, lhe possa causar algum dano, de cuja iminência, no momento, não se tem notícia. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Carmelita Brasil Relatora